Tribunal: TJES
Processo: 5001244-91.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001244-91.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: Geliane Jeronymo Schultz

RECORRIDO: NILZETE QUEIROZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5001244-91.2022.8.08.0038

Recorrente: GELIANE JERONYMO SCHULTZ

Recorrida:
NILZETE QUEIROZ DO NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DESDE 2016. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL À PARTE AUTORA NO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PERTENCE AO IRMÃO DA AUTORA, EX-CONVIVENTE DA REQUERIDA. NO ENTANTO, OS ARGUMENTOS NÃO POSSUEM AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS. RECIBO DE COMPRA E VENDA JUNTADO NA INICIAL, QUE INDICA
A
TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL ENTRE IRMÃOS DESDE 2009. AUSENTE PROVA CONTRÁRIA QUE DESCONSTITUA A VERACIDADE DO DOCUMENTO.

NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE PERMANECE NO IMÓVEL ATÉ QUE SEJAM RESOLVIDAS QUESTÕES PATRIMONIAIS DO EX-CASAL QUE NÃO FOI PROVADA.
FIM DA RELAÇÃO ENTRE A REQUERIDA E O IRMÃO DA LOCATÁRIA DESDE 2019. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS À LOCATÁRIA DESDE A SEPARAÇÃO DO CASAL. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVA CAUSA LEGÍTIMA PARA PERMANECER NO IMÓVEL. RECORRENTE QUE PASSOU A EXERCER A POSSE PRECÁRIA SOBRE A COISA DESDE QUE NEGOU A DESOCUPAR O IMÓVEL. RETOMADA DO IMÓVEL DEVIDA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)